Tribunal: STF
Processo: RE 1282211
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 86): 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. REMUNERAÇÃO. ISONOMIA. ARTIGOS 20 DA LEI Nº 8.112/90 E 14 DA LEI Nº 9.624/98. 
    - A jurisprudência do STJ ampara, com força no princípio da isonomia, a aplicação do disposto nos artigos 20 da Lei nº 8.112/90 e 14 da Lei nº 9.624/98, em se tratando de servidores públicos federais aprovados para cargos no âmbito público estadual, possibilitando o afastamento do servidor para participação em Curso de Formação Profissional, com direito à opção pela remuneração do cargo efetivo. Segurança concedida.”
    Os embargos de declaração foram providos apenas para fins de prequestionamento (eDOC 5, p. 119).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 37, caput; 61; 93, IX; 97; 167; e 169 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 5, p. 157):
    “Efetivamente, não há previsão legal de afastamento remunerado de servidor público federal para fins de participação em curso de formação atinente a cargo público estadual. Isso porque necessário ressaltar que não há qualquer obrigação de a União dispender recursos de seus cofres quando a mão-de-obra do servidor público federal não mais está sendo empregada no âmbito da União e sim em outro ente federativo. Inexiste previsão legal de alocação de recursos com servidor público federal que presta curso de formação em outro ente federativo por questão de impossibilidade de compensação.”
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 5, p. 190).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao julgar o mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 5, p. 89-90):
    “Com efeito, há muito restou solvida, pelo Superior Tribunal de Justiça, a controvérsia ao direito de afastamento de servidor público federal para participação em Curso de Formação Profissional em cargos públicos de outras esferas da federação, com possibilidade de opção pelo vencimento e vantagens do cargo atual, nos termos dos artigos 20 da Lei nº 8.112/90 e 14 da Lei nº 9.624/98. 
    Tal jurisprudência ampara, com força no princípio da isonomia, a aplicação do disposto nos referidos dispositivos em se tratando de servidores públicos federais aprovados para cargos no âmbito público estadual, possibilitando o afastamento do servidor para participação em Curso de Formação Profissional, com direito à opção pela remuneração do cargo efetivo. 
    Nesse sentido, o seguinte precedente: 
    ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ORIGEM QUE FUNDAMENTOU COM BASE EM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE DA QUESTÃO PREJUDICADA. INCOMPETÊNCIA DO STJ. I - A questão controvertida foi decidida sob fundamento de cunho constitucional, transbordando os lindes específicos de cabimento do recurso especial. Confira-se: "O entendimento jurisprudencial é de que o afastamento com opção pela remuneração do cargo ocupado deve ser estendido ao servidor público federal que pretenda participar de curso de formação perante a Administração Pública Estadual, ainda que esteja em estágio probatório, sob pena de ofensa ao principio da isonomia: (...) Tendo em vista o principio da isonomia, não prospera a afirmada violação à observância da legalidade estrita pela Administração. Considerando-se que o impetrante faz jus apenas à remuneração que vinha recebendo como Técnico Judiciário, também não procede a alegação de que o provimento judicial importaria em aumento de despesa. A previsão em edital de bolsa de estudos para o candidato não permite infirmar o direito do impetrante à opção de acordo com a remuneração do cargo por ele ocupado. (fls. 190-192) II- O acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, cingiu-se à interpretação de regramentos e princípios constitucionais, mais especificamente, a extensão de benefício com base no princípio da isonomia, afasta-se, ipso facto, a apreciação da questão por este Tribunal, cuja competência está jungida à Excelsa Corte, ex vi do disposto no art. 102 da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela competência. III - Verificada que a matéria veiculada no recurso especial é própria de recurso extraordinário, se apresenta evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1243536/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2, julgamento 07/08/2018, DJe 14/08/2018) 
    Portanto, a segurança deve ser concedida conforme requerida, determinando-se à União que conceda o afastamento da servidora impetrante de suas funções, durante o período necessário à realização do Curso de Formação - Fase 3 do Concurso 2008 para Perito Criminal do Instituto Geral de Perícias - IGP/RS, conforme convocação oficial (ev.1, EDITAL7), sem prejuízo de sua remuneração.”
    Na espécie, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem decidiu conforme orientação jurisprudencial do STJ e na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Federais 8.112/90 e 9.624/98).
    Desse modo, o entendimento a respeito do direito do servidor à remuneração durante o seu afastamento para participar do curso de formação revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE CONCURSO DE ÓRGÃO ESTADUAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da Súmula 636/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 833.370-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.10.2015).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL QUE FUNDAMENTA O ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 781.879-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.12.2013).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Ressalta-se ainda que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Outrossim, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 
    Por fim, salienta-se que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE 574.503-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente